Tribunal: TCU
Processo: 023.014/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Wladimir Rodrigues, concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, o pagamento da parcela incorporada após a vigência da Lei 9.624/1998 está amparado, nos termos informados na instrução, por força de decisão administrativa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Wladimir Rodrigues, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que promova o destaque da parcela de "quintos/décimos" incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos exatos termos da modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput, da Resolução 206/2007, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.014/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wladimir Rodrigues (XXX.099.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.